Tribunal: TJMT
Processo: 1036037-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1036037-10.2017.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: SANDRA SUELI VERGANI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA RETROATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA pleiteia diferença de valores relativo à concessão de abono permanência, desde a data do requerimento administrativo, haja vista que já possuía o direito a aposentação na forma da regra prevista no artigo 2 da EC 41/2003, no entanto, optou por permanecer na ativa.
2. O direito ao abono permanência em si é fato incontroverso nos autos, tanto o é que a própria Administração Pública reconheceu e efetuou o pagamento dessa verba entre o período de 18/08/2013 a 22/04/2014. O que se discute nos autos, em verdade, é o cumprimento de todos os requisitos para a aposentadoria em 03/08/2011 e, consequentemente, o direito da Recorrente a eventuais valores retroativos.
3. A Recorrente afirma que desde à época da formulação do pedido administrativo para a concessão do abono permanência, já havia preenchido os requisitos para aposentadoria, em especial pela regra prevista no artigo 2.o da EC/41/2003, fazendo jus ao benefício desde 03/08/2011.
4. Com efeito, o dispositivo constitucional mencionado, fundamento do pleito autoral, é claro ao trazer como requisito, além da idade e do tempo de contribuição, “um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.”
5. O pedágio (regra de transição) mencionado na alínea b do inciso III, consiste no acréscimo do percentual de 20% (vinte por cento) em relação ao tempo que, em 16/12/1998 - data da publicação EC 20/1998 -, faltava para atingir o tempo de contribuição (30 anos).
6. No caso dos autos, a Recorrente ingressou no serviço público em 16/03/1981 e, portanto, em 16/12/1998, contava com 17 (dezessete) anos e 09 (nove) meses de contribuição. Para os 30 (trinta) anos de contribuição, faltavam-lhes de 11 (onze) anos e (03) meses. Sobre essa diferença é que deve ser efetuado o cálculo do pedágio (regra de transição), portanto, 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Considerando que a Recorrente completou 30 (trinta) anos de contribuição em 16/03/2011, e a necessidade de cumprimento do pedágio de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, correta a decisão Administrativa que reconheceu o direito ao abono permanência a partir de agosto de 2011.
7. Os holerites carreados aos autos demonstram a devolução do valor correspondente à contribuição previdenciária a partir de setembro de 2011. Inclusive, em setembro de 2011 houve a devolução tanto da contribuição referente ao mês de agosto quanto ao próprio mês de setembro. Nos meses seguintes também ocorrera a devolução, até o mês da aposentadoria, quando cessa o direito ao abono permanência.
8. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036037-10.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Voluntária, Abono de Permanência, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA SUELI VERGANI - CPF: 017.811.348-47 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022